Tribunal: CARF
Processo: 10882.903349/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903349/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. EVENTUAL COBRANÇA DE DÉBITOS. DUPLICIDADE.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos
envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à competência deste Colegiado. A
unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o órgão que tem
acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o caso, de
maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a existência de
registros de cobrança dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos,
totais ou parciais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.031, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.903344/2015-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903349/2015-65
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903349/2015-65

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o pedido de
direito creditório a título de pagamento a maior de CSLL, período de apuração indicado, para ser
compensado com débitos de sua titularidade, por meio de PER/DCOMP.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:
Considero, assim, que não merece reparo a decisão prolatada pela DRF[...],
que não poderia nortear o exame do crédito suplicado senão a partir dos
elementos consignados pelo sujeito passivo em sua declaração. O que não se
pode acolher é a pretensão da interessada de, em sede de manifestação de
inconformidade, modificar a sua declaração, de forma a apreciar-se direito
creditório distinto do indicado na DCOMP.
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
onde requer cancelamentos de débitos deste processo, por força de inclusão de débitos em outra
DCOMP, o que poderia gerar cobrança em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele
se conhece.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o crédito inicialmente
pleiteado fora totalmente deformado em relação ao pedido inicial
inclusive os débitos indicados, fato reconhecido pela própria Recorrente,
não havendo mesmo a possibilidade de qualquer ato de ofício de revisão,
como sugeriu a Recorrente, uma vez que estamos diante de uma inovação
em relação ao crédito e débitos originais.
A questão que ora aflige a Recorrente diz respeito aos débitos que
constam nas duas PER/DCOMP mencionadas, ou seja, a possibilidade
concreta de se estar promovendo a cobrança de débitos em duplicidade
ou, até mesmo, em triplicidade, como alertou a decisão recorrida.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903349/2015-65

Em face do imbróglio posto, entendo que tal tarefa de identificação dos
débitos a serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe a este
Colegiado.
O procedimento de registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos
envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à competência deste
Colegiado. A unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e
que pode, em sendo o caso, de maneira adequada e com razoável grau de
certeza, evidenciar a existência de registros de cobrança dupla de débitos
e promover os devidos cancelamentos, totais ou parciais.
É o voto, negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital